Tribunal: STF
Processo: Pet 8491
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO: QUEIXA-CRIME. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 2.4.2020, neguei seguimento à presente queixa-crime ajuizada por Luís Carlos Crema, advogado, em desfavor do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.4.2020, o requerente interpõe, em 6.5.2020, o presente agravo regimental.
    3. O agravante reitera os argumentos sustentados na Petição e defende o cabimento da queixa-crime para a instauração de ação penal privada subsidiária da pública.
    Este o teor dos pedidos:
    “I. o recebimento e processamento do presente Agravo;
    II. se digne a ministra Relatora e prolatora da decisão agravada, em reconsiderar a mesma;
    III. caso assim não entenda, a apresentação do feito em mesa, para que o Colegiado aprecie as razões de reforma da decisão combatida”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 7.4.2020 (terça-feira). O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) terminou em 13.4.2020 (segunda-feira). A Procuradoria-Geral da República foi intimada da decisão em 22.4.2020 e não interpôs recurso.
    Em 4.5.2020, a Secretaria Judiciária certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 30/04/2020” e, na mesma data, remeteu os autos ao arquivo.
    O agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 6.5.2020, após o decurso do prazo recursal.
    6. O presente recurso é intempestivo, portanto impossível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 
    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 
    2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 
    1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 
    2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).
      7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora